Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS.
I - De acordo com o disposto no art. 62, inc. II, letra “d”, da Lei 8.245/1991, a obrigação de pagar honorários contratuais, além dos sucumbenciais, deve estar prevista em cláusula expressa, que contenha percentual ou valor determinado pelas partes contratantes, sob pena de inexistência, por falta de requisito essencial.
II – Apelação desprovida.